Tribunal: TCU
Processo: 007.331/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7172/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.331/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Cristina Victor Gomes (XXX.711.807-XX); Bruna da Cunha Miralha Vaz (XXX.295.897-XX); Camila Toledo Jappour Naegele de Carvalho (XXX.875.537-XX); Felipe de Almeida Jorge (XXX.181.726-XX); Fernanda Costa Chuva (XXX.056.287-XX); Joelma Franklim Moraes (XXX.513.967-XX); Sabrina Alves de Moraes Ribeiro (XXX.501.207-XX); Wagner Pereira dos Santos (XXX.388.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.